Tribunal: TJMT
Processo: 0001757-26.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001757-26.2017
EMBARGANTE: AMANDA LETICIA DA SILVA HUBNER.
EMBARGADA: UNIC EDUCACIONAL LTDA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 85, § 11, DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – EMBARGOS REJEITADOS.
Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC quando não forma fixados honorários em primeiro grau.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por AMANDA LETICIA DA SILVA HUBNER em face da decisão monocrática que, em razão da manifesta inadmissibilidade, não conheceu do recurso interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA.
A ementa foi publicada nos seguintes termos:
“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, INCISO III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso adequado para combater a decisão proferida no cumprimento de sentença que não põe fim ao processo, é o de agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. (AgR 37941/2018, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, terceira câmara de direito privado, Julgado em 04/07/2018)” (Id. 38331964 – parte 03).
Nas razões do recurso, a parte embargante aduz a existência de omissão no julgado, pois não há manifestação quanto à majoração de honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.
Sem manifestação da parte embargada (Id. 42379468).
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
In casu, não há qualquer vício a ser sanado.
A finalidade do art. 85, §11, do Código de Processo Civil é remunerar o êxito na instância recursal, de acordo com o esforço despendido ocasionado pelo recurso.
Tal dispositivo legal preceitua que o Tribunal, ao julgar o recurso, MAJORARÁ OS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, sendo vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Na decisão embargada restou bem consignado que o Magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação da exequente para prosseguir com o andamento do feito.
Interposto recurso de apelação, este não foi conhecido por se tratar de decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não havendo fixação de honorários em primeiro grau que imponha a majoração indicada no § 11 do art. 85, do CPC.
Dispositivo.
Pelo exposto, sem delongas, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR